Tribunal: TJES
Processo: 5017625-89.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5017625-89.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS PACHECO DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CAUTELAR. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA COM ATRASO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, PERICULOSIDADE E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do réu contra suposto ato coator do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos da ação penal, em que foi decretada prisão preventiva do paciente; pleiteia-se liminarmente a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), sob a alegação de insuficiente fundamentação do decreto prisional, morosidade na realização da audiência de custódia e existência de condições pessoais favoráveis (ex.: trabalho formal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade apta a autorizar a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente, em face das alegações de (i) falta de fundamentação adequada do decreto prisional e (ii) atraso na realização da audiência de custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A audiência de custódia, embora realizada em desconformidade com o prazo legal de 24 horas, ocorreu nos autos, tendo sido atestada a observância das garantias processuais, razão pela qual a sua não realização tempestiva constitui irregularidade, não necessariamente acautelante de nulidade automática da prisão preventiva.

4. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva expõe elementos concretos: indícios de autoria e materialidade (relato da vítima e peças do inquérito),
modus operandi
violento, indícios de vínculo de alguns investigados com facção e antecedentes relevantes, circunstâncias que demonstram risco à ordem pública, à instrução e à aplicação da lei penal.

5. A manutenção da custódia cautelar encontra justificativa na gravidade concreta do delito e na periculosidade efetiva do agente, com base em elementos probatórios colhidos na investigação (incluindo relatório de extração de dados de aparelhos e informações sobre antecedentes).

6. Condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa, trabalho) não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP e o risco por eles visado.

7. O
habeas corpus
, no rito célere desta via, não é meio adequado para reexame aprofundado da prova; compete ao juízo de origem o aprofundamento da instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas configura irregularidade, mas não acarreta nulidade automática da prisão preventiva quando observadas as garantias constitucionais e presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea e suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

3. Circunstâncias pessoais favoráveis do acusado não são suficientes, isoladamente, para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os pressupostos legais.

4. O habeas corpus não se presta ao revolvimento probatório exaustivo: cabe ao juízo de primeiro grau promover a instrução necessária.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312 e 313, I; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC nº 104.079/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12.03.2019; STF, HC nº 201.506, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.08.2021; TJES, HCCrim nº 5000147-05.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Primeira Câmara Criminal, DJe 14.05.2024; TJES, HC nº 5003910-48.2023.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, DJe 01.06.2023; STF, HC 196.947/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 12.03.2021; STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; HC 212647 AGR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023; STJ, AgRg no HC nº 788.123/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 07.02.2023; TJSP, AgInt 2295216-96.2025.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, Julg. 31/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5017625-89.2025.8.08.0000

PACIENTE
:
LUCAS PACHECO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA
3
ª VARA
CRIMINAL DE
SERRA

RELATORA: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente narrado, cuidam os autos de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS PACHECO DA SILVA

contra suposto ato coator do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que, nos autos do processo nº 5025785-56.2025.8.08.0048, decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante alega (ID 16517584) que a decisão que manteve a prisão preventiva do acusado não é suficientemente fundamentada, pois se baseia em suposições genéricas sobre a gravidade abstrata do crime, em desacordo com o art. 312 do Código de Processo Penal. Aduz ainda a existência de ilegalidade pela morosidade na realização de audiência de custódia. Ademais, sustenta que as condições pessoais do agente – trabalho formal e residência fixa – concedem sustentáculo à fixação de medidas cautelares alternativas.

Dessa forma, requer, liminarmente, que seja determinada a liberdade provisória do paciente com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). No mérito, requer a concessão da ordem.

A medida liminar foi
in
deferida
, consoante ID 16530210.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta através do sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), com dados atualizados.

A Procuradoria de Justiça, no parecer do ID 16648897, opinou pela
denegação
da ordem.

Ao ID 16709687, a impetrante interpôs Agravo Regimental contra decisão que indeferiu o pedido liminar.

A Procuradoria de Justiça, no parecer do ID 16970336, opinou pelo
desprovimento

do Agravo Regimental.

Pois bem. De início, não obstante o descumprimento do prazo de 24 horas estabelecido em lei, a audiência de custódia foi regularmente realizada, garantindo os direitos dos custodiados, conforme atesta o ID 16517593.

Neste viés, conforme consolidado pela Sexta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais
” (STJ, RHC nº 104.079/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12.03.2019).

No mesmo sentido, inclusive, posiciona-se o Supremo Tribunal Federal: “
A ausência de realização de audiência de custódia não implica a nulidade do decreto de prisão preventiva
” (STF, HC nº 201.506, Rel. Min. Gilmar Mendes, Seguntra Turma, DJe 31.08.2021).

Aliás, foi o entendimento perfilhado por este Egrégio Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS – ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA – PRISÃO DECORRENTE DE MANDADO DE PRISÃO - IMPOSSIBILIDADE DE AUTOMÁTICA SOLTURA – PRISÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - NECESSIDADE DE SANEAMENTO DO VÍCIO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. É certo que, no julgamento da Reclamação nº 29.303, o Supremo Tribunal Federal definiu que todos os tribunais do país e todos os juízos a eles vinculados devem realizar, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades de prisão, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas (STF, Rcl 29303, Relator: Min. Edson Fachin. Tribunal Pleno, julgado em 06/3/2023, DJe-s/n DIVULG 09-05-2023 PUBLIC 10-05-2023). 2. Muito embora a prisão do custodiado não tenha se dado por flagrante delito, mas sim por decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade judiciária competente, há de ser efetuada a audiência de custódia por se tratar de imperativo de origem na Convenção Interamericana de Direitos Humanos. 3. “A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC n. 193.068/MG, DJe de 11/1/2021). Somado a isso,
o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que “a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais”
.(AgRg no HC n. 729.771/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.) 4.
Sobressai aos autos os indícios suficientes de autoria e as circunstâncias do caso concreto, que indicam e justificam a manutenção da medida cautelar extrema.
5. Ordem parcialmente concedida, para determinar, ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, a realização da audiência de custódia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

(TJES, HCCrim nº 5000147-05.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Primeira Câmara Criminal, DJe: 14.05.2024) -
destaquei

__________________

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL PARA REALIZAÇÃO. ILEGALIDADE QUE NÃO É AUTOMÁTICA QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA PRISÃO. ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1.
No que se refere ao transcurso do prazo legal para realização da audiência de custódia, o prazo excedido, por si só, não leva ao reconhecimento da ilegalidade da prisão, se persistirem os requisitos da prisão preventiva. Com efeito, no caso em apreço foi proferido novo título judicial mantendo a prisão preventiva, trazendo, ainda, novos fundamentos para o cárcere cautelar (além da garantia da ordem pública, consignada na decisão por meio da qual a prisão foi decretada, a prisão também foi justificada como garantia de aplicação da lei penal).
2. Hipótese em que o pressuposto da necessidade da prisão encontra-se devidamente justificado, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, e levando-se em consideração, ainda, que permaneceu em local incerto e não sabido por cerca de cinco anos, sendo identificado apenas quando fora cumprido o mandado de prisão preventiva, de modo que tal circunstância é idônea para denotar que a prisão é necessária para garantir a aplicação da lei penal.
3.Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
Precedentes. 4. Habeas Corpus denegado.

(TJES, HC nº 5003910-48.2023.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, DJe: 01.06.2023) -
destaquei

Assim, eventual inobservância do prazo de 24 horas para realização da audiência de custódia configura mera irregularidade, não afastando a prisão preventiva,
caso atendidos os requisitos
autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal
(STF, HC 196.947/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 12/03/2021).

Superado este ponto, aduz o impetrante que a revogação da prisão preventiva é medida que se impõe, haja vista que o magistrado não teria fundamentado adequadamente a decisão que aplica a medida cautelar da prisão.

A ver a argumentação utilizada na decisão (ID 16517592) que decretou a prisão preventiva do paciente:

[...] Isso porque existem indícios suficientes de autoria e materialidade, uma vez que a prova acostada aos autos dá conta de que os acusados concorreram para a prática delitiva, tanto assim que a denúncia foi recebida.

Os fatos, ainda a serem apurados em sua completa extensão no curso da instrução, revelam que 22 de julho de 2025, por volta das 22h00min, na Rua Castanheiras, Bairro Central Carapina, os denunciados concorreram para a tentativa de homicídio em desfavor de Marcio Dias Resende, mediante golpes de pau e pedra e disparos de arma de fogo.

Sobre a dinâmica do crime, em seu depoimento, a vítima relatou que a tentativa de homicídio se iniciou com uma ameaça de morte por Charles Bruno de Jesus Oliveira, conhecido como "Major", em frente à sua residência, na manhã do dia dos fatos. Após uma tentativa frustrada de registrar a ameaça na delegacia, a vítima retornou para casa, onde foi invadida por Ismael Avelino Teixeira (vulgo "Smigol"), seu primo cujo nome não soube dizer e um indivíduo de prenome Guilherme. Durante a invasão, eles o agrediram com pedaços de pau. Para se defender, a vítima usou um facão e feriu "Smigol" no pescoço.

Logo depois, a vítima saiu para a rua, onde foi abordada por Lucas Pacheco da Silva (vulgo "Mastigante"), que a persuadiu a soltar o facão. Acreditando que iriam apenas conversar, a vítima jogou o facão no chão, momento em que "Mastigante" a agarrou pelo pescoço. Em seguida, a vítima foi agredida por "Mastigante",
"Ismigol", o primo, "Guilherme" e "Major". Nesse instante, Elvison Rodrigues Costa (vulgo "Bibion") chegou com um revólver calibre .38 e disparou duas vezes, sem atingi-la. Quando a vítima caiu, "Bibion" se aproximou e fez mais dois disparos à queima-roupa, que a atingiram na boca e no rosto. A vítima fingiu-se de morta e, assim que "Bibion" deixou o local, ela se levantou e correu para a UPA para pedir ajuda.

De acordo com o relatório final de investigação, a análise do conteúdo extraído do celular de Ismael Avelino Teixeira (vulgo "Smigol") revelou indícios de sua participação no crime. Além disso, o celular continha evidências de que ele é membro da facção PCV e tem ligação com o tráfico de drogas. O relatório também aponta que diálogos entre Ismael e Elvison Rodrigues Costa (vulgo "Bibion") sugerem o envolvimento de ambos na tentativa de homicídio.
De acordo com as investigações, a conversa entre eles sugere o propósito de influenciar a filha da vítima a adotar uma postura favorável aos investigados durante as investigações.

Dessa forma, verifica-se que a forma de execução do crime demonstra que os acusados contam com personalidade desprovida de sensibilidade moral, sem um mínimo de compaixão humana, não valorizando, destarte, o semelhante de forma a ser possível a convivência social, sendo necessária a custódia cautelar para preservação da ordem pública e da instrução processual, pois presente a possibilidade de repetição da conduta em virtude da ocorrência de outros desentendimentos cotidianos.
Há informações que os indiciados são indivíduos de elevada periculosidade, cuja liberdade traz incomensuráveis riscos não só à investigação, mas, também, à sociedade, tendo em vista que Ismael Avelino Teixeira (vulgo "Smigol") foi condenado a 17 anos de prisão por crimes graves, como roubo, porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio. Além disso, um relatório de análise de seu celular indica que ele é membro da facção criminosa PCV e está ligado ao tráfico de drogas. De forma similar, Elvison Rodrigues Costa (vulgo "Bibion") já havia sido preso por dupla tentativa de homicídio e por homicídio. Ele recebeu liberdade provisória em fevereiro de 2023.
Por fim, Lucas Pacheco da Silva (vulgo "Mastigante") também tem antecedentes por tentativa de homicídio, tendo cumprido uma pena de 4 anos e 5 meses e sido liberado no final de 2024.

Outrossim,
verifico que a instrução processual contraditória cognoscitiva, a qual sequer se iniciou, contará com a oitiva de inúmeras testemunhas, sendo notório o temor delas de prestarem seus depoimentos em crimes dessa natureza, motivos pelos quais, diante das peculiaridades do caso concreto, necessária a aplicação da medida drástica da segregação cautelar para assegurar a lisura dos testigos.

Sendo assim, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
dos acusados ELVISON RODRIGUES COSTA, vulgo “BIBION",
LUCAS PACHECO DA SILVA, vulgo “MASTIGANTE”
e CHARLES BRUNO DE JESUS OLIVEIRA, vulgo “MAJOR” e MANTENHO a prisão preventiva do réu ISMAEL AVELINO TEIXEIRA, vulgo “SMIGOL”, já qualificados nos autos, para
garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, não se vislumbrando a suficiência da imposição de qualquer medida cautelar diversa da prisão, ao menos por ora.
[...] - destaquei

A prisão preventiva foi mantida conforme decisão contida no ID 80493166 (autos originários), vejamos:

[...] Outrossim, verifico que os requisitos para a prisão preventiva do acusado LUCAS PACHECO DA SILVA persistem, sobretudo para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Neste aspecto, é sabido que a liberdade é a regra, sendo a custódia cautelar – prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória - (preventiva e temporária), medida de exceção, somente sendo possível sua decretação quando lastreada no princípio da necessidade e presentes os seguintes fumus comissi delicti e periculum libertatis.
Analisando detidamente os autos, em relação à manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada, tenho que se encontra devidamente fundamentada nos requisitos previstos no art. 312, CPP e ancorada em elementos concretos sobejamente apontados por ocasião das Decisões proferidas anteriormente, razão pela qual, deve ser aplicada, in casu, a cláusula rebus sic stantibus:
A cláusula rebus sic stantibus norteia as decisões cautelares no processo civil e tem aplicação inequívoca no âmbito criminal. Isto quer dizer que a sentença cautelar criminal reflete a situação fática e jurídica existente no momento em que proferida, impondo-se a persistência do comando a ela inserido enquanto esse mesmo contexto se mantiver. Se o reverso ocorrer, desfazendo-se o cenário que justificou a determinação das providências emergenciais, caberá ao Poder Judiciário revogá-las, restabelecendo a situação anterior à decretação (AVENA, Norberto. Processo Penal Esquematizado, 6. ed. São Paulo: Método, 2014. pp. 2.661-2.662). Por tais razões, forçoso reconhecer a necessidade da manutenção da prisão preventiva do acusado LUCAS PACHECO DA SILVA, ao menos por ora, já que nenhuma outra medida será suficiente para coibir a prática de novos delitos. Ante o exposto, DEFIRO o requerimento do Ministério Público Estadual e MANTENHO o decreto prisional em desfavor do acusado LUCAS PACHECO DA SILVA, por considerá-lo indispensável à garantia da ordem pública e da futura aplicação da Lei Penal. [...] - destaquei

Compulsando os autos originários, verifico que há prova de materialidade e indícios de autoria suficientes que autorizam a prisão preventiva para resguardar a ordem pública, conforme Inquérito Policial acostado aos IDs 77426619, 77426621, 77426623, 77426626 dos autos originários.

Quanto à alegada ausência de autoria, verifico que não merece prosperar, tendo em vista que a vítima relatou a atuação do paciente na tentativa de homicídio, conforme fls. 11/13, ID 77426619 dos autos de origem.

Rememora-se que o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade efetiva do agente, evidenciada pelas circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado (STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.6.2018).

Em alinhamento, ressalta-se o entendimento do Tribunal Cidadão no sentido de que
“
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
”
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).

Ademais, é de entendimento da Corte Superior que
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Por fim, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, como a primariedade do paciente e o fato dele possuir residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise (STJ, AgRg no HC nº 788.123/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 07.02.2023).

Salienta-se que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Por fim, considerando o julgamento do mérito do presente
writ
, dou por
prejudicada
a análise do Agravo Regimental. Em alinhamento:

AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR, QUE INDEFERIU LIMINAR DEDUZIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLEITO PREJUDICADO, ANTE O JULGAMENTO DO RECURSO PELA COLENDA TURMA COLEGIADA. Agravo regimental prejudicado. Recurso não conhecido.

(TJSP; AgInt 2295216-96.2025.8.26.0000; Sorocaba; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Roberto Mac Cracken; Julg. 31/10/2025)

Diante dessas considerações e da ausência de ilegalidade,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM.